Tribunal: STF
Processo: HC 227439
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TORTURA. AGRAVANTE NO CASO DE CONCURSO DE PESSOAS. ART. 62, INC. I, DO CP. QUANTUM DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.358/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. II, da Lei nº 9.455, de 1997 (tortura), c/c art. 62, inc. I, do Código Penal (agravante relativa à liderança na atividade dos demais agentes), em continuidade delitiva, por ter, entre março e agosto de 2014, agindo em concurso de pessoas, submetido internos do Centro Terapêutico para Reabilitação e Recuperação de Danos — Recomeço —, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, resultando em lesões corporais de natureza leve.



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para modificar as frações da continuidade delitiva e da agravante do art. 62, inc. I, do Código Penal, reduzindo-se a reprimenda para 4 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime fechado em face dos maus antecedentes.



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam que, apesar de reduzida a fração relativa à agravante, inexistem motivos idôneos para sua fixação em patamar superior a 1/6. Afirmam que o Tribunal de Justiça, para justificar a fração de 1/3, agregou premissas não veiculadas na sentença, já que o fundamento de que o paciente exercia “fortíssima ascendência criminosa” não foi utilizado pelo Juízo de origem. Desse modo, segundo aduzem, como o recurso interposto foi exclusivo da defesa, houve indevido reformatio in pejus. Alegam constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, em contrariedade ao disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal.



    6. Requerem, liminarmente, o direito de o paciente aguardar o julgamento da presente impetração no regime aberto ou, subsidiariamente, sejam sobrestados os efeitos do trânsito em julgado da condenação até o seu julgamento final. No mérito, pede a redução da fração relativa à agravante para 1/6 e a fixação de regime inicial mais brando.



    7. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório, ocorrido em 07/10/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 07/10/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 27/04/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Eis o teor do dispositivo referente à agravante no caso de concurso de pessoas:



    “Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:



    I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes



    II - coage ou induz outrem à execução material do crime



    III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal



    IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa.”



    11. Na espécie, o Juízo sentenciante justificou o quantum de aumento pela agravante nos seguintes termos:



    “Circunstâncias legais (Código Penal, arts. 61, 62 e 65): Eliane, a despeito de sua primariedade, integra, ao lado de Jefferson de Almeida e Francisco, o trio de líderes e principais responsáveis pela prática das torturas apuradas. Destarte, com fulcro no disposto no art. 385, do Código de Processo Penal, de rigor considerar a agravante genérica preconizada no art. 62, inc. I, em desfavor desses três réus. De suas personalidades violentas, deturpadas e amplamente voltadas para a prática de crimes hediondos sobressai o dolo intenso. De modo que imponível majorar suas penas anteriores. Em face da liderança sobre o grupo de funcionários, demonstrando ser o mais violento agressor entre todos na clínica, a pena do corréu Francisco fica acrescida de 1/2. São degraus de maldade, ficando em patamar pouco inferior Eliane e Jefferson de Almeida. No entanto, revelaram idêntica crueldade, com comportamentos voltados para a perpetração desses graves crimes, bem como dolo de alta intensidade, de modo que se adita, por conseguinte, suas penas em 1/3.” (e-doc. 2, p. 38-39; grifos nossos).



    12. O Tribunal de Justiça entendeu inidônea a fundamentação, pelo que reduziu a fração para 1/3, considerando que o paciente, juntamente com outras duas pessoas, exercia liderança sobre os demais agentes. Eis os fundamentos lançados:



    “Inafastável a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, vez que da prova acusatória se apura Francisco, Jefferson de Almeida e Eliane como os principais algozes e líderes das ações delitivas, extraindo-se que estimulavam e coordenavam os demais funcionários a agredirem os internos, também obrigando os próprios internos a agredirem uns aos outros.



    Há que se observar que o magistrado da causa considerou a intensidade da violência perpetrada por cada qual dos três agentes, em ‘degraus de maldade’, para determinar a fração agravante, fixando 1/2 para Francisco e 1/3 para Jefferson de Almeida e Eliane. Entretanto, para Francisco o quantum de aumento merece correção, vez que, sendo o critério do agravamento, não a violência com que agiam, mas a liderança exercida sobre os demais agentes, tem-se que a conduta de todos, igualmente, amolda-se ao referido dispositivo legal, caso em que para todos se fixa a mesma fração, sem perder de vista a resignação ministerial e vedação da reformatio in pejus. Assim, considerando-se que ao trio se atribui a propriedade e administração da clínica, o que enseja, indubitavelmente, fortíssima ascendência criminosa sobre os demais agentes, justificado está o agravamento de 1/3.” (e-doc. 2, p. 59, grifos nossos).



    13. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    14. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    15. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que a opção do Tribunal pelo quantum de diminuição está lastreado em dados concretos que revelam ser a sanção imposta a mais adequada ao caso, considerando que o paciente, juntamente com outros dois acusados, todos proprietários de clínica terapêutica de tratamento de dependência toxicológica, exerciam liderança sobre os demais agentes, estimulando-os e coordenando-os a agredirem os internos, bem assim obrigando a estes a se agredirem entre si, circunstância verificada a partir dos depoimentos de diversas vítimas.



    16. A fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, o qual possui discricionariedade para aplicar a fração em patamar que considere atender às finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da reprimenda. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes, reveladores da orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal: RHC nº 199.926/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/04/2021, p. 08/04/2021; RHC nº 212.019/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/02/2022, p. 21/02/2022; e RHC nº 208.527/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/12/2021, p. 07/12/2021.



    17. Com efeito, O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser estabelecida “conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético



    18. Registro que dissentir do entendimento veiculado, de modo a se acolher a alegação dos impetrantes no sentido de ser recomendável a aplicação do quantum no patamar de 1/6, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus.



    19. Ademais, ao contrário do afirmado pela defesa, ao justificar a escolha da fração, o Tribunal de origem não procedeu de maneira inovadora, acrescentando fundamento não veiculado na sentença, eis que a circunstância do paciente dirigir a atividade dos demais agentes nas ações delitivas já havia sido reconhecida expressamente na sentença condenatória, tendo apenas ajustado a dosimetria por entender que deveria ser considerada tão somente a função de liderança, e não a intensidade da “maldade” na violência praticada. Não há, portanto, que se falar em reformatio in pejus.



    20. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, deve ser estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma.



    21. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo. As instâncias ordinárias, destacando as especificidades do crime, entenderam ser adequado o regime mais gravoso, alicerçando-o nos maus antecedentes do paciente. Confira-se o que consignado pelo Tribunal de Justiça no acórdão da apelação:



    “A síntese do montante da pena com os maus antecedentes e circunstâncias concretas gravosas do crime, marcadas pela ascendência criminosa exercida sobre os demais agentes, justifica a imposição do regime prisional fechado.” (e-doc. 2, p. 60).



    22. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    23. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não há ilegalidade na definição do regime fechado tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas. Colaciono, a propósito:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Regime prisional. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘o regime inicial fechado possui lastro em fundamentação concreta e idônea, na medida em que o paciente possui maus maus antecedentes, os quais foram sopesados na primeira fase da dosimetria, o que justifica o recrudescimento, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal (e-STJ fl. 88)’. 4. O regime de ‘cumprimento da pena fixado na sentença deve ponderar as circunstâncias judiciais examinadas na primeira fase do cálculo da dosimetria da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. (...) In casu, a sentença condenatória reconheceu a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente pelo fato de ser portador de maus antecedentes restando, assim, adequada a imposição do regime fechado’ HC 112.485-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 207.115-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. A ‘fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade’ (HC 217.555 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 220.939-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processo Penal e Penal. Tentativa de homicídio qualificado. Fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado. Pena de 8 (oito) anos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Viabilidade. Incabível reexame de prova em habeas corpus. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 195.510-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 191.855-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a invocação, como fundamento para justificar a imposição de regime mais gravoso ao réu, da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, maus antecedentes). 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 222.506-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/03/2023, p. 23/032023; grifos nossos)



    24. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    25. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator